Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-65.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013274-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO VIEIRA - CPF: 907.395.239-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), J. D. S. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ACERCA DA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE OUTROS ATOS LIBIDINOSOS É INSUFICIENTE PARA AFASTAR, DE PRONTO, A EXISTÊNCIA DOS ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS CONTRA A VÍTIMA– 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRET
AÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO

DA

PERICULOSIDADE
DO PACIENTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO

POR ELE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
–

6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade
.

2.
O
decreto preventivo
do
paciente

se
encont
ra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida
sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
sua
periculosidade, evidenciada no
modus operandi
do crime
supostamente praticado por ele
em desfavor de sua enteada.

3
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

4
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

6
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edmar Joaquim Rodrigues Junior, em benefício de
Paulo Sérgio Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 19 de maio de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do processo registrado sob o n.
PePrPr
1002916-03.2022.8.11.0045,emrazão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do Código Penal, tendo como vítima a sua enteada Júlia de Souza
Luzzatto
, de 13 anos de idade.

Aduz o impetrante que não existem nos autos qualquer documento ou prova da existência do crime, muito menos de que o paciente seja o autor dos supostos abusos, asseverando que o boletim de ocorrência não é documento hábil a comprovar a ocorrência de um crime por não gozar de presunção
juris tantum.

Assevera que o exame de corpo de delito também não pode ser admitido como prova da existência do crime, tendo em vista ter apontado a existência de lesão
himenal
antiga razão pela qual é inconclusivo e não confirma a existência dos supostos abusos sexuais
;
afirmando, ainda, que embora a vítima seja uma adolescente de 13 anos de idade, ela tem um namorado há mais de um ano com quem mantém relações sexuais, o que pode ser comprovado por áudios e
prints
de conversas realizados pela vítima com a amiga Bruna e o namorado Vitor, via aplicativo de
WhatsApp
.

Afirma que o paciente não praticou o crime pelo qual está sendo acusado, acrescen
tando, ademais,
que há um fato novo consistente no depoimento de
Susani

Dolisete
Gomes Duarte, prima da suposta vítima, que teria afirmado na Delegacia de Polícia, no dia 5 de julho de 2022, que a suposta vítima sempre teve namoradinhos e que não acreditou na história por ela contada, eis que apresentou contradições quando conversaram e que ouviu da mãe da vítima que o paciente “
não funciona mais como homem”.

Alega que não havia como o paciente manter conjunção carnal com a vítima quase todos os dias, conforme consta do relatório psicológico, pelo fato de Paulo Sérgio não ter ereção;
afirmando
, ademais, que ele assim que tomou conhecimento dos fatos imputados
à
sua pessoa compareceu imediata e espontaneamente a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimento
.

Assevera
que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, além de ser necessário que se preserve o princípio constitucional da presunção de não culpa, restando patente a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente, pois, a aplicação de medidas cautelares, preconizadas noart.319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que
possa
responder a ação penal em liberdade, com o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais; subsidiariamente, sejam
aplicadas medidas cautelares diversas
da prisão. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, bem como o trancamento da ação penal deflagrada em se desfavor.

O pedido liminar foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no
ID
134466171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
136806177
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento, assinalando que nos dias 9 de junho e 25 de julho deste ano o pedido defensivo de revogação da medida extrema foi indeferido e, até a data em que foram prestadas as informações, o mandado de prisão encontrava-se pendente de cumprimento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
I
D
137603669
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do impetrante, segundo a qual inexiste materialidade
e autoria
delitiva, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente

não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita
do habeas
corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Ademais disso,
não se pode olvidar que

a autoridade judiciária impetrada apontou que a existência material da infração e os indícios de
autoria do crime supostamente
praticado pelo paciente podem ser vislumbrados pelos seguintes
documentos:
“[...]
Boletim de Ocorrência nº 2022.88271 (Num. 85169043 - Pág. 4/5), documentos pessoais da vítima (Num. 85336586 - Pág. 1/2),declarações prestadas pela psicopedagoga da Escola Municipal Olavo Bilac, local onde a menor Julia estuda testemunha Lindalva
Brigida
do Nascimento Silva (Num. 85169043 - Pág. 7-9), pelo genitor da vítima, Sr. Gilmar Luiz
Luzzatto
(Num. 85169043 - Pág. 11/12), pela genitora da vítima, Sra. Ivonete de Souza (Num. 85169043 - Pág. 14-16), relatório psicológico (Num. 85169042 - Pág. 1-3) e laudo pericial (Num. 85169045 - Pág. 1-5) [...].
”

(ID 85307186 do
PePrPr
1002916-03.2022.8.11.0045).

É pertinente registrar,
ainda nessa senda
,
que a existência material dos delitos de natureza sexual, como o ora analisado, pode ser comprovada pelas declarações da vítima e pelos demais elementos probatórios, razão pela qual, ainda que
inconclusivo

o laudo acerca da existência ou não da violência sexual já que atestou a existência de rotura
himenal
antiga, as assertivas da vítima
sobre a
existência da constatação da conjunção carnal não podem ser desprezadas, ao revés, o laudo analisado em conjunto com os demais elementos probatórios (depoimentos e relatório psicológico) são, em tese, condizentes com a narrativa fática da vítima que afirmou que era abusada sexualmente pelo paciente desde que tinha 11 anos de idade,
isso
sem contar que há notícia de atos libidinosos que não deixam vestígios.

Aliás, acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a recente orientação do STF, seguida por ambas as Turmas desta Corte, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 17/2/2016,
DJe
17/5/2016 e ARE 964.246/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 11/22/2016, em regime de repercussão geral,
DJe
25/11/2016). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que não há falar em reformatio in pejus ou ilegalidade na determinação de início de cumprimento da pena pelo Tribunal estadual, pois a prisão decorrente de acórdão condenatório encontra-se entre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação, somente podendo ser sustada se concedido efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto.
3.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto
. Precedentes
. 4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).

Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

No

concernente a existência de fato novo consistente no
depoimento prestado por
Susani

Dolisete
Gomes Duarte, prima da suposta vítima,
além de se tratar de matéria que depende de exame probatório aprofundado — o que é de todo inconcebível em
sede de
habeas corpus
—,
é
possível contatar pelo
PJe
de primeiro grau que o paciente aviou novo pedido de revogação da custódia cautelar em 6 de julho de 2022
por esse motivo, sendo a tese

enfrentada e rechaçada pela autoridade acoimada
de coatora na data de 25 de julho de 2022
, sob o fundamento de que do depoimento de
Susani

Doliseti

“se extrai opiniões pessoais da depoente, caracterizadas pela depreciação da imagem da vítima, prejulgamentos sobre vestimentas e conduta social de Júlia, aliada a menção de suposta impotência sexual do investigado”
.

Por conta disso
, a prisão preventiva foi mantida, pois o magistrado entendeu que permaneciam preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal e que não foi demonstrado, pela defesa do paciente, “
nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva”.

Logo,
n
ão comportando a
via
estreita
escolhida pelo
i
mpetrante
di
lação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva,
conforme foi asseverado linhas volvidas, o
mesmo raciocínio
se aplica
à propalada
alegação de
impotência sexual do paciente
.

Por derradeiro,
não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório.

Até porque, como se sabe,
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só

não fere
o princípio d
a proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Sérgio Vieira
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022